Tribunal: TJES
Processo: 5000199-12.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-12.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CLEYDE BAPTISTA DA SILVA FRAGA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por beneficiária previdenciária em face de descontos realizados em seu benefício referentes a cartão de crédito consignado não contratado.

2.A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a cessação definitiva dos descontos, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem e a ciência da consumidora quanto às condições contratuais; e (ii) saber se há falha na prestação do serviço a justificar restituição de valores e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

5.O contrato apresentado não se mostrou idôneo para comprovar a regularidade da contratação, por ausência de documentos pessoais da autora e de validação da assinatura eletrônica.

6.Configurada falha no dever de informação, presumindo-se a boa-fé da consumidora e sua legítima expectativa de contratação de empréstimo pessoal, distinta da modalidade de cartão de crédito com RMC.

7.Correta a restituição simples dos valores indevidamente descontados, e proporcional o valor arbitrado a título de dano moral, inexistindo excesso ou irrisoriedade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da contratação válida de cartão de crédito consignado e do fornecimento de informação clara e adequada ao consumidor configura falha na prestação do serviço. 2. Configura-se o dever de indenizar e restituir valores descontados indevidamente quando não demonstrado o consentimento expresso do consumidor quanto à contratação da modalidade RMC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000199-12.2024.8.08.0061

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: CLEYDE BAPTISTA DA SILVA FRAGA

JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por beneficiária previdenciária em face de descontos realizados em seu benefício referentes a cartão de crédito consignado não contratado.

2.A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a cessação definitiva dos descontos, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem e a ciência da consumidora quanto às condições contratuais; e (ii) saber se há falha na prestação do serviço a justificar restituição de valores e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

5.O contrato apresentado não se mostrou idôneo para comprovar a regularidade da contratação, por ausência de documentos pessoais da autora e de validação da assinatura eletrônica.

6.Configurada falha no dever de informação, presumindo-se a boa-fé da consumidora e sua legítima expectativa de contratação de empréstimo pessoal, distinta da modalidade de cartão de crédito com RMC.

7.Correta a restituição simples dos valores indevidamente descontados, e proporcional o valor arbitrado a título de dano moral, inexistindo excesso ou irrisoriedade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da contratação válida de cartão de crédito consignado e do fornecimento de informação clara e adequada ao consumidor configura falha na prestação do serviço. 2. Configura-se o dever de indenizar e restituir valores descontados indevidamente quando não demonstrado o consentimento expresso do consumidor quanto à contratação da modalidade RMC.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores
proposta por
CLEYDE BAPTISTA DA SILVA FRAGA
em face do
BANCO BRADESCO S.A
, na qual a autora narra que contratou empréstimo pessoal comum, com prazo certo, porém foi surpreendida com o fato de que, sem o seu consentimento, estava sendo descontado o valor mensal de R$30,30 de sua aposentadoria, desde junho de 2023, referente a um cartão de crédito sob a denominação RMC, não contratado por ela. Com tais alegações requer, liminarmente, a suspensão dos descontos e, ao final, a condenação do requerido a devolver em dobro os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 11428492), o requerido suscita, preliminarmente, a ausência de reclamação administrativa. No mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 11428504), dispôs que:

Diante do exposto, julgo o pedido inicial formulado por CLEYDE BAPTISTA DA SILVA FRAGA parcialmente procedente, resolvendo o mérito da causa, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar a inexistência do débito referente ao contrato de cartão consignado nº 20239001710000105 e convalidar os efeitos da liminar anteriormente concedida vide decisão ID. 39026652, determinando que de maneira definitiva ocorra a suspensão dos descontos do benefício da autora;

b) Condenar o requerido BANCO BRADESCO SA, a restituir de forma simples, a autora o que foi descontado de seu benefício corrigidos monetariamente pelos índices fornecidos pela Egrégia Corregedoria Geral de Justiça a contar dos descontos, e acrescida de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, que fixo como ocorrido quando do ajuizamento da ação, e correção monetária a partir desta data.

d) Oficie-se o INSS para que se cesse de maneira definitiva eventuais descontos referente ao contrato de nº 20239001710000105, firmado com o BRADESCO SA, no benefício da requerente cujo CPF é 109.577.647-90.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11428509), defendeu a regularidade da contratação e a ausência de dano moral. Requereu, ao final, a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de dano moral.

A autora apresentou contrarrazões (ID 11428514), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 11428510).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, sendo suficiente, para a sua configuração, a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

Embora o recorrente tenha juntado termo de adesão supostamente assinado pela parte autora (ID 11428493), não logrou comprovar que a consumidora tinha pleno conhecimento da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tampouco das condições específicas do contrato, como a sistemática de descontos mínimos mensais, encargos incidentes ou duração da obrigação.

A narrativa da autora, corroborada por documentos e depoimento prestado em audiência, revela que a contratação se deu com expectativa de obtenção de empréstimo pessoal comum, não de cartão de crédito consignado.

Destaco que o contrato colacionado (ID 11428493), além de não vir acompanhado de documentação pessoal da autora, apresenta apenas assinatura eletrônica genérica, não sendo possível aferir sua autenticidade, uma vez que não consta qualquer meio de validação, como número de IP ou certificado digital.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência do débito referente ao contrato de cartão consignado objeto dos autos.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Deixo de apreciar o requerimento de restituição simples, uma vez que, embora a recorrente tenha pleiteado a reforma da sentença para que a devolução ocorra de forma simples e não em dobro, constato que a sentença já determinou a restituição de maneira simples.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.0000,00, não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)